Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733197-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA RAMOS MIRANDA APELADO: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA, MARINA RABELLO JARDIM, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 38518878, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 9 e parágrafos, da Portaria GPR 948, de 30/05/2022, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator